Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. OBJETO. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. PERÍCIA CONTÁBIL. ULTIMAÇÃO. CRÉDITO. QUANTUM DEBEATUR. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO. "LIQUIDAÇÃO ZERO". AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXEGESE LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PRECEPTIVOS INSERTOS NO CÓDIGO DE RITOS (CPC, ARTS. 203, § 1o, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OBJETIVO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTAL ELEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-outline-level:1;mso-list:l0 level1 lfo1">1. Conquanto o agravo seja o recurso adequado para sujeição a reexame da decisão que dispõe sobre o encerramento da fase liquidatória, essa apreensão somente se aplica na hipótese em que há liquidação de saldo credor, ensejando a deflagração de subsequente fase executiva, cumprindo a liquidação seu desiderato natural, que é intermediar as fases cognitiva e executiva.<span style="mso-bidi-font-size:
14.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-outline-level:1;mso-list:l0 level1 lfo1">2. Em situação em que, ultimada a fase liquidatória, fora apurada a inexistência de saldo credor, descerrando hipótese de “liquidação zero”, ou seja, ultimada a liquidação, não fora apurada a subsistência de crédito a ser executado, haverá a extinção do próprio processo ao ser resolvida a liquidação, com a definitiva alforria do acionado, adquirindo o provimento extintivo, pois, natureza de sentença, sendo recorrível, sob essa conformação, via apelação, conforme emerge da exegese sistemática e lógica do disposto nos artigos 203, § 1o, e 1.015, parágrafo único, do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-outline-level:1;mso-list:l0 level1 lfo1">3. Não subsistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que, homologando o laudo pericial produzido que reconhece a insubsistência de crédito a ser executado, coloca termo à liquidação de sentença, o comando editado se reveste de natureza de sentença, ressoando desinfluente a denominação que se lhe emprestara, pois encerra o processo, conquanto subsista verba honorária pendente de solucionamento, de forma que o havido encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como apelação mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203, § 1o, e 1.015, parágrafo único).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-outline-level:1;mso-list:l0 level1 lfo1">4. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.